Tribunal: TJBA
Processo: 0004007-76.1998.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004007-76.1998.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DROGARIA SOUZA E SAMPAIO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NOS TERMOS DO ART. 485, §1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEF. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu execução fiscal, ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS no valor de R$ 44.130,59, sob o fundamento de abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC. O juízo a quo entendeu configurada a inércia do exequente, apesar de previamente intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento de abandono da causa, observou o devido procedimento legal, especialmente quanto: (i) à necessidade de intimação pessoal do exequente, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC; e (ii) à aplicação subsidiária da Lei nº 6.830/80, art. 40, que disciplina a suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis. III. Razões de decidir 3. A extinção por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, com prazo de cinco dias para suprir a falta, sob pena de extinção, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC. 4. Nos autos, a intimação expedida não observou o prazo legal nem trouxe a advertência expressa da penalidade de extinção, configurando nulidade. 5. Ademais, em execução fiscal, aplica-se o regime do art. 40 da Lei nº 6.830/80, que impõe a suspensão do feito quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis, afastando a extinção automática por inércia da Fazenda. 6. Assim, a sentença foi proferida em desconformidade com o devido processo legal e deve ser anulada para que o feito retome seu curso regular. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido Tese de julgamento: “1.A extinção de execução fiscal por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do exequente, com observância do prazo e das advertências previstas no art. 485, §1º, do CPC. 2. O art. 40 da LEF prevalece sobre o art. 485 do CPC, impondo a suspensão do feito enquanto não localizados o devedor ou bens penhoráveis.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos II e III, §1º; Lei nº 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010 (Tema 118/STJ); STJ, REsp nº 1.738.705/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.03.20. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0004007-76.1998.8.05.0103, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada a Drogaria Souza e Sampaio Ltda os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator